Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ESTEVAN MENDES e outros em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que excluiu a permissão de táxi da partilha de bens deixados por morte de FRANCISCO MENDES ROCHA. Não há pedido liminar. Em vista da matéria em discussão envolver permissão de transporte individual de passageiros emitida pelo DISTRITO FEDERAL, faculto ao ente público manifestar-se acerca de eventual interesse em intervir, apresentando desde já suas razões no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator